Tribunal: TJDFT
Processo: 0736118-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCLUSÃO DE MÉDICO NO POLO PASSIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ERRO MÉDICO. PRINCÍPIO DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. OPÇÃO DO AUTOR POR LITIGAR APENAS CONTRA O HOSPITAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE NÃO FORMALIZADA. IMPROCEDÊNCIA DA INCLUSÃO DO AGRAVANTE. RECURSO PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil, em seu art. 141, consagra o princípio da inércia da jurisdição, que impede o magistrado de incluir partes de ofício sem provocação das partes, salvo em casos de litisconsórcio necessário ou matéria de ordem pública, o que não se verifica nos autos.
2. A ação indenizatória foi ajuizada com base na responsabilidade objetiva do hospital, sendo lícito ao autor optar por demandar exclusivamente a instituição, assumindo o risco de eventual improcedência da ação, conforme previsão do art. 275 do Código Civil.
3. A inclusão do médico recorrente no polo passivo, de ofício, sem pedido expresso das partes, e após o saneamento do processo, viola o princípio da inércia da jurisdição, não sendo cabível tal medida na presente hipótese.
4. A única forma legítima de inclusão do médico recorrente seria por meio da denunciação da lide, caso houvesse sido apresentada na contestação, conforme disposto no art. 126 do CPC.
5. Recurso provido.